Tribunal: STF
Processo: ARE 1436993
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI DO MUNICÍPIO DE MAUÁ. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TCRDS). BASE DE CÁLCULO. CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO AO CONTRIBUINTE. ELEMENTOS ESTRANHOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 146/RG. ENUNCIADOS VINCULANTES N. 19 E 29 DA SÚMULA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INADEQUAÇÃO.



    1. É inadequada a tomada de elementos estranhos à atividade estatal na base de cálculo das taxas, cujos valores devem traduzir correlação entre o custo da atividade estatal desenvolvida e os serviços públicos prestados (ADIs 6.211 e 5.374, Tema n. 146/RG e enunciados vinculantes n. 19 e 29 da Súmula).



    2. Incabível modulação dos efeitos da decisão, nos termos do § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil, quando ausente guinada jurisprudencial sobre a controvérsia.



    3. Agravo interno desprovido.